Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. VALOR CONFESSADO POSTERIORMENTE PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por exequente contra acórdão da 4a Turma Cível que, ao julgar parcialmente provido agravo de instrumento, entendeu como incontroverso apenas o valor inicialmente confessado pelo ente devedor. O embargante sustenta que houve erro de fato, pois o valor incontroverso corresponde ao montante confessado posteriormente pelo Distrito Federal, em planilha juntada após decisão transitada em julgado que fixou os critérios de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato no acórdão embargado ao desconsiderar como parcela incontroversa o valor de R$ 87.099,54, confessado posteriormente pelo devedor, e se é possível a expedição de requisição de pagamento com base nesse valor, independentemente da controvérsia quanto ao valor total da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida pela Turma em agravo anterior (0721647-38.2023.8.07.0000), transitada em julgado, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção, afastando a tese de título genérico e autorizando o prosseguimento da execução individual com base em valores atualizados.
4. Em cumprimento à decisão, o Juízo de origem remeteu os autos à Contadoria Judicial, que apurou o valor de R$ 94.024,38. Após essa apuração, o Distrito Federal impugnou os cálculos, sustentando que o valor correto seria de R$ 87.099,54, e não R$ 94.024,38, reconhecendo expressamente esse montante como devido.
5. A parte exequente, por sua vez, apresentou planilha indicando valor ainda inferior (R$ 85.504,09), o que reforça a inexistência de controvérsia quanto ao montante de R$ 87.099,54, já que não há oposição quanto a esse valor por nenhuma das partes.
6. O acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar como incontroverso apenas o valor inicial confessado, desconsiderando a nova manifestação do ente público em momento processual posterior e relevante, em que expressamente reconheceu outro valor como devido.
7. O valor de R$ 87.099,54 deve ser considerado parcela incontroversa, pois: (i) foi reconhecido pelo próprio devedor; (ii) é superior ao valor postulado pelo exequente; (iii) representa o patamar mínimo de concordância entre as partes; e (iv) sua liberação não compromete o contraditório quanto à parcela controvertida.
8. A imediata expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa encontra amparo no art. 535, § 4o, do CPC e no entendimento firmado pelo STF no Tema 28 da repercussão geral, que autoriza o prosseguimento da execução com base em valores não impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, §§ 3o e 4o; 995, parágrafo único; 1.022; CF/1988, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5534, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.12.2020; STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 08.06.2020 (Tema 28); STF, RE 870.947/SE, j. 03.03.2020 (Tema 810); TJDFT, Acórdão 1601628, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 27.07.2022; TJDFT, AGI 0718835-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 03.08.2022.

(m)